Tribunal: TJMT
Processo: 1043517-97.2021.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043517-97.2021.8.11.0041

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Água]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ELIEL FRANCISCO DE CARVALHO - CPF: 696.422.061-53 (APELADO), CAIO CALISTRO FERNANDES - CPF: 719.644.521-04 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – CONSUMO DE ÁGUA – DÉBITOS POSTERIORES À VENDA DO IMÓVEL – COBRANÇA DO ANTIGO PROPRIETÁRIO – INADMISSIBILIDADE - PEDIDO DE ALTERAÇÃO CADASTRAL NÃO COMPROVADA – INCLUSÃO DO NOME DO ENTÃO TITULAR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADA – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - INDENIZAÇÃO INDEVIDA -
PRECEDENTES
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, independentemente da natureza da obrigação, (se pessoal ou real), o inadimplemento deve ser imputado àquele que efetivamente usufruiu do serviço essencial.

2.
Apesar de reconhecida a inexigibilidade dos débitos em relação ao antigo proprietário do imóvel, inexiste qualquer irregularidade cometida pelas Águas Cuiabá que agiu no exercício regular de seu direito em negativar, até então, o titular da unidade consumidora, pelos débitos inadimplidos.

3. Inexistindo a comprovação de ilicitude, não há que se falar no dever de indenizar.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação interposto pelas
ÁGUAS CUIABÁ S/A – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da “Ação Declaratória de inexigibilidade e Inexistência de Débito c/c Reparação por Danos Morais”, de n. 1043517-97.2021, proposta por
ELIEL FRANCISCO DE CARVALHO
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para:

a) declarar inexigíveis os débitos discutidos na lide;

b) condenar a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, corrigidos pelo INPC a partir da publicação da sentença.

Ainda, condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

A apelante alega que, ao encaminhar o nome do recorrido ao órgão de proteção ao crédito SERASA agiu no exercício regular de seu direito, ante a ausência da contraprestação para com os serviços prestados e utilizados.

Afirma que em momento algum o apelado comunicou a empresa acerca da venda do imóvel. Diz que há registro de que em 25/06/2014, ele solicitou a alteração cadastral para seu nome, parcelou os débitos existentes e requereu o restabelecimento dos serviços de fornecimento de água em seu imóvel.

Aduz que é ônus do consumidor informar a mudança de titularidade, de modo que, é de sua exclusiva responsabilidade os débitos existentes na matrícula desde quando se tornou o titular da unidade consumidora - ano de 2014.

Relata que, devido à nova inadimplência, em novembro de 2015 realizou nova suspensão dos serviços de abastecimento de água, porém, durante fiscalização realizada em 20/01/2016 constatou que houve a violação do lacre colocado no cavalete, razão pela qual foi lavrado o primeiro Termo de Ocorrência com a abertura de prazo para defesa.

Diz que, em 18/03/2016, constatou nova irregularidade – desvio de ramal – não restando outra alternativa senão a supressão da ligação de água, retirando toda a encanação.

Ressalta que, em 26/11/2019, recebeu uma denúncia e, ao fiscalizar o local, constatou outra anomalia, desta feita, uma ligação direta a um ramal na lateral do imóvel (ligação clandestina), motivo que levou a aplicação de multa.

Por essas razões, diante das sucessivas irregularidades constatadas, pugna para que a condenação em danos morais seja afastada ou, eventualmente, reduzida para um patamar proporcional e razoável.

Ao final requer que a correção monetária e os juros de mora incidam a partir da data da sentença e, que o apelado seja condenado ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso apresentadas à id. de n. 181904146.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A parte autora ajuizou a presente demanda, em razão de seu nome ter sido encaminhado indevidamente para os órgãos de restrição ao crédito, a pedido da concessionária de água e esgoto, por débitos que alega não serem de sua responsabilidade.

Disse que no final de 2014, solicitou o desligamento do serviço de água vinculado à matrícula 448378-2, porém, devido ao lapso temporal, não possui o comprovante do pedido.

Acrescentou que, em data pretérita aos fatos (constatação de irregularidades), alienou o imóvel para a Srª Nadir da Silva Oliveira, época que não havia aparelho medidor e nem sistema de abastecimento e distribuição de água pela requerida.

Forte nessas argumentações, pugnou pela imediata exclusão de seu nome do rol de inadimplentes e, no mérito, a condenação da requerida por danos morais.

Em sua defesa, a Concessionária prestadora de serviços públicos de água e esgoto rechaçou as alegações do requerente, alegando que a cobrança era decorrente das diversas irregularidades constatadas durante vistorias realizadas no local.

Depois de apresentada impugnação à contestação as partes foram intimadas a manifestarem acerca das provas que ainda pretendiam produzir, ocasião em que ambas manifestaram pela realização da audiência de instrução e julgamento com a oitiva de testemunha e depoimento pessoal da parte autora.

Após, sobreveio sentença condenatória nos termos relatados alhures.

Nesta ocasião a apelante busca a reforma da sentença com base nos argumentos já mencionados.

Da análise dos autos, constata-se que o autor colacionou a segunda via de fatura agrupada, pela qual demonstra que os débitos discutidos na lide são referentes a:

- consumo, R$ 1.670,84 (mil seiscentos e setenta reais e oitenta e quatro centavos), referente ao mês 12/2015, com vencimento em 30/12/2015 – leitura realizada em 15/12/2015;

- consumo, R$ 1.670,84 (mil seiscentos e setenta reais e oitenta e quatro centavos), referente ao mês 01/2016, com vencimento em 01/02/2016 – leitura realizada em 14/01/2016;

- multa, R$ 1.060,84 (mil e sessenta reais e oitenta e quatro centavos), referente ao mês 12/2019, com vencimento em 30/12/2019.

O autor, colacionou ainda, o contrato de compra e venda de imóvel, pelo qual demonstra que no dia 03 de novembro de 2015 o bem foi alienado para a Srª Nadir da Silva Pereira, sendo posteriormente adquirido pelo Sr Osmar Arcanjo de Souza (19/10/2016). (ID’s. 181903047 e 181903049)

Como se nota, os débitos discutidos nos autos são posteriores à venda do imóvel realizada pelo autor ora apelado para a Srª Nadir da Silva Pereira.

Dito isso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, independentemente da natureza da obrigação, (se pessoal ou real), o inadimplemento deve ser imputado àquele que efetivamente usufruiu do serviço essencial.

Ilustrativamente:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC. INOCORRÊNCIA. FORNECIMENTO DE ÁGUA. COBRANÇA INDEVIDA. DÉBITOS REFERENTES AO CONSUMO DE OUTROS PROPRIETÁRIOS. PRETENSÃO DE REEXAME DE PROVAS. ENUNCIADO 7 DA SÚMULA DO STJ. [...] 2.
A jurisprudência deste Tribunal tem entendimento no sentido de que, independentemente da natureza da obrigação (se pessoal ou propter rem), o inadimplemento é do usuário, ou seja, de quem efetivamente obteve a prestação do serviço, pois não cabe responsabilizar o atual usuário por débito pretérito relativo ao consumo de água de usuário anterior
. 3. Ademais, para rever o entendimento de que o débito em questão refere-se a consumo de outra pessoa, com quem a COHAB/SP firmou compromisso de venda há mais de vinte e oito anos depois da celebração do contrato, seria imprescindível exceder os fundamentos colacionados no acórdão vergastado, o que demandaria incursão no contexto fático-probatório dos autos, defeso em recurso especial, nos termos da Súmula 7 desta Corte de Justiça. 4. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.

(REsp 929.699/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, julg. 23/11/2010, DJe 02/12/2010).

Com efeito, apesar de reconhecida a inexigibilidade dos débitos em relação ao Sr. Eliel Francisco de Carvalho (antigo proprietário do imóvel), inexiste qualquer irregularidade cometida pelas Águas Cuiabá que agiu no exercício regular de seu direito em negativar, até então, o titular da unidade consumidora, pelos débitos inadimplidos.

Ora, deveria o consumidor/vendedor usar da cautela necessária e informar a empresa acerca da mudança de titularidade, o que, na hipótese, não restou devidamente comprovado nos autos.

Nesse sentido:

AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL E DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – MUDANÇA DE TITULARIDADE DA UNIDADE CONSUMIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA – DESÍDIA DA CONSUMIDORA – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – REGULARIDADE DA COBRANÇA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O ônus da prova recai sobre a parte autora a fim de que, ao menos, demonstre em juízo a verossimilhança das suas alegações, comprovando a existência do ato por ela descrito na inicial como ensejador do seu direito, obrigação da qual não se desincumbiu.

In casu, por ter a autora celebrado contrato de compra e venda, que deu origem ao débito cobrado, não pode alegar a ocorrência de dano moral, ou ainda, alegar que a concessionária deixou de notificá-la quanto ao débito apurado, porquanto sequer informada acerca da alteração na titularidade da unidade consumidora referente ao imóvel.
(N.U 1008890-89.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/10/2021, Publicado no DJE 18/10/2021)

Desse modo, ante a ausência da comprovação de ilicitude, não há que se falar no dever de indenizar.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para, reformada a sentença, afastar a condenação da Águas Cuiabá por danos morais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2023